Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722032-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY STORCH DUTRA, LILIANA DEUCHER DUTRA, ZILDOMAR DEUCHER JUNIOR AGRAVADO: MARCIA KELLY DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY STORCH DUTRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0717103-44.2023.8.07.0020, iniciado em desfavor do HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA e de SIDNEY STORCH DUTRA, LILIANA DEUCHER DUTRA, ZILDOMAR DEUCHER JUNIOR, determinou a desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento da teoria menor – artigo 28, § 5o do CDC -, uma vez que reconheceu que o fornecedor estaria se utilizando da personalidade jurídica para oferecer óbice ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo consumidor. O débito em discussão decorre do cumprimento de sentença n. 0705977-31.2022.8.07.0020, com valor histórico de R$ 58.906,05 (cinquenta e oito mil, novecentos e seis reais e cinco centavos) oriundos de condenação em ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico para a retirada de cisto no ovário esquerdo, e de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais (ID. n. 144302670 e 148891801 daqueles autos). Em suas razões recursais (ID. 59689177), os agravantes alegam que não foram esgotados todos os meios de execução do devedor principal, motivo pelo qual argumentam que não houvera a comprovação da insolvência. Postulam a observância do artigo 1.024 do Código Civil, a fim de que os bens dos sócios não sejam executados por dívidas da sociedade senão depois dos bens sociais. Acrescentam que alcançar o patrimônio dos sócios é medida excepcional. Afirmam que o devedor principal estaria sob liquidação, e que antes da desconsideração da personalidade jurídica, deveria ser expedida certidão de crédito para habilitação da credora, a fim de que se habilite nos respectivos autos, e apenas ao final, caso não lhe reste qualquer valor oriundo da pessoa jurídica, é que as medidas satisfativas devem ser direcionadas aos sócios. Com esses argumentos pleiteiam, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a r. decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo devidamente recolhido (ID. 59689178). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia sob análise restringe-se à aferição dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A r. decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos agravantes ponderou ser genérica a alegação dos agravantes no sentido de que existem inúmeros maquinários passíveis de penhora. No ponto, assentou que a referida assertiva não é suficiente para afastar a tese de que a estrutura ficta do fornecedor estaria sendo utilizada como obstáculo para o adimplemento da dívida, vez que não fora indicado, in concreto, qualquer bem que pudesse quitar o débito exequendo. O Juízo primevo ponderou, ademais, que as assertivas no sentido de que o patrimônio da empresa poderá ser utilizado para o adimplemento, devem ser recebidas com suspeita, uma vez que os réus têm ciência de que há pedido de recuperação judicial em processamento, e que boa parte do patrimônio será indispensável para contornar a crise estabelecida, uma vez que indispensáveis à continuidade da atividade empresarial. De fato, verifico que os fundamentos da r. decisão mantém-se hígidos, uma vez que não há notícia de que a recuperação judicial fora convolada em falência, nos termos do artigo 73 c/c 75, II da Lei n. 11.101/2005. O pedido de recuperação judicial fora formulado em 22/11/2023, consoante ID. de origem n. 181600791 junto ao TJSP, sem notícia de seu insucesso até o momento. Portanto, há de se concluir que não estando em fase de liquidação, e sim de recuperação judicial, a alegação de que o patrimônio social deve adimplir as dívidas antes do patrimônio particular é de fato genérica, e repristina a preocupação do Juízo primevo no sentido de que os sócios estão se valendo da personalidade ficta para impedir a satisfação da dívida. Em relação à alegação de que os meios de adimplemento não foram exauridos, em que pese o esforço do Juízo em observância ao Princípio da Cooperação, e da credora, o agravante sequer indica qual o meio pendente de efetivação, apenas reiterando a alegação, sob o viés do artigo 1.024 do Código Civil, que os bens sociais ainda não foram exauridos. Ora, de fato, não foram, e diante da recuperação judicial em curso, também não estarão disponíveis. Em relação à possibilidade de aplicação da teoria menor em relação às empresas que estão em curso de recuperação judicial, este Eg. TJDFT já se posicionou da seguinte forma, vejamos, in verbis: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. (...) 3. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 4. Não efetivado pagamento voluntário, não nomeação de bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, "deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor"(Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE:9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A recuperação judicial da sociedade empresária não impede a desconsideração da sua personalidade jurídica, tampouco impede o cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos agravantes acionistas controladores/administradores/diretor da pessoa jurídica (súmula 581 do STJ). Afinal, o que se pretende é a constrição de bens de terceiros não sujeitos à recuperação judicial, responsáveis pela dívida em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 6. Uma vez não sujeitos à recuperação judicial, os efeitos da novação do crédito decorrente da homologação do plano também não se estendem aos diretores e acionistas controladores/administradores responsáveis pela dívida da sociedade recuperanda. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1638182, 07289989620228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor. 2. No caso em análise, a decisão agravada determinou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor da desconsideração, devido à relação de consumo existente entre as partes e à insolvência da empresa, não merecendo guarida a alegação do recorrente de falta de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, as tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas. 3. De outra senda, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2017 e por diversas vezes foi suspenso devido à recuperação judicial da empresa agravada. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, tendo em vista a falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1718365, 07132309620238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos Pelas razões expostas, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2024 às 18:54:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.